Tribunal: TJBA
Processo: 0334823-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334823-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: JOSE SILVA LIMA DE SANTA BARBARA - ME

Advogado(s)
:
EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES, HUGO MARINHO COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Processual Civi
l.
A
pelação
.
Gratuidade.
Art.
98
do CPC.
Recurso
não
provido
.

I.
Caso em exame

1. A
gravo
interno
interposto em face da decisão que
indeferiu a gratuidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a
possibilidade da
concessão do beneplácito legal.

III. Razões de decidir

3.
Os elementos adunados aos autos revelam a capacidade financeira do agravante para arcar com o preparo recursal.

IV. Dispositivo

4
.
A
gravo
Interno
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0334823-50.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e como agravado JOSE SILVA LIMA DE SANTA BARBARA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19